Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO (DECRETO-LEI 3.688/41, ART. 42, III). TRANSAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS TERMOS DA PROPOSTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DA VÍTIMA: ILEGITIMIDADE, À MÍNGUA DE INÉRCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Conduta criminosa consistente na perturbação do sossego alheio, entre novembro de 2017 e 25 de novembro de 2018, ao realizar postagens de mensagens e fotos em redes sociais, e rondar as imediações da residência da vítima, com a intenção de incomodá-la, por não se conformar com o fim do relacionamento que possuía com o marido da ofendida.
II. O Ministério Público, em audiência preliminar, ofereceu à acusada proposta de transação penal centrada na prestação de 25 horas de serviços à comunidade, a qual foi aceita e homologada judicialmente (ID 13466713). Na mesma ocasião, o órgão ministerial oficiou pela declaração da extinção da punibilidade e o consequente arquivamento do processo, desde que comprovado o cumprimento da transação. Assim, em razão do cumprimento integral da proposta (ID 13466720), foi declarada extinta a punibilidade dos fatos imputados à recorrida (Lei 9.099/95, Art. 89, § 4o).
III. Recurso interposto pela vítima, sob a alegação de que a recorrida, após o cumprimento integral da transação penal e a consequente extinção da punibilidade, a teria perturbado novamente.
IV. Não se conhece do recurso interposto em desfavor de sentença que promove o arquivamento do processo, após o cumprimento integral dos termos da transação penal. No caso concreto, em razão da atribuição privativa do Ministério Público à promoção de ação penal pública incondicionada (CF, Art. 129, I), insubsistente a atuação da ofendida (parte ilegítima), mediante ação penal privada subsidiária da pública, à míngua de inércia do órgão ministerial.
V. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, art. 82 § 5o).